Tribunal: STF
Processo: ARE 1549275
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de Segurança. Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF. Verbas relativas à compensação por atos gratuitos de registro civil e à complementação de receita mínima. Natureza jurídica de emolumentos. Recolhimento do IR diretamente na fonte. Possibilidade. Observância do art. 7°, II, da Lei n. 7.713/1988. Interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa indireta à constituição federal. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    4. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.